Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701049-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA ELLEN DA SILVA FRANCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JESSICA ELLEN DA SILVA FRANCO contra ato imputado o DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL N° 3 (CENTRÃO) DO GUARÁ/DF De acordo com a inicial, a impetrante requer a concessão de liminar para a) determinar à autoridade acolher a justificativa de faltas apresentada (relatório médico e atestado), b) afastar a sua reprovação por frequência e c) garantir a participação na formatura (colação de grau). Aduziu, em suma, estar regularmente matriculada no Centro de Ensino Educacional no 3 do Guará/DF, encontrando-se em tratamento psicológico em razão de condições emocionais e psicológicas, sem qualquer previsão de alta, devidamente comprovado por relatórios médicos apresentados à escola. Afirma, no entanto, apesar de manter “contato constante com a orientadora educacional da escola, tanto presencialmente quanto por mensagens via WhatsApp (conforme prints anexos), informando-a sobre a situação delicada”, sobreveio a sua reprovação por faltas não justificadas, mesmo “mantendo uma boa média de notas, alcançando, inclusive, a aprovação mediante o cumprimento da média final Estabelecida”. (ID 67859754 - Pág. 2/3.) É o relatório. Decido. Considera-se autoridade coatora para fins de impetração de Mandado de Segurança aquele que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato imputado como ilegal, ou, ainda, aquela detentora da competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme teor do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. “Art. 6. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) §3. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Na hipótese dos autos, a impetrante se insurge contra ato ilegal atribuído ao DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL N° 3 (CENTRÃO) DO GUARÁ/DF, consistente na recusa de acolher a justificativa de faltas por motivo de saúde apresentada e pretendendo reverter a sua reprovação por faltas. De fato, a atribuição para apreciar a justificativa de falta apresentada pelo estudante compete ao Diretor da Unidade de Ensino, nos termos da Portaria no 15/15 da SEEDF, a qual estabelece o Regimento Escolar Da Rede Pública De Ensino Do Distrito Federal. “Art. 282. O estudante que por motivo justo faltar a qualquer atividade pedagógica deverá apresentar justificativa até 5 (cinco) dias letivos, após o ocorrido, para a Direção da unidade escolar. §1o São consideradas ausências justificadas nos seguintes casos: (...) §4o A unidade escolar exigirá a apresentação de documento comprobatório para o registro das faltas justificadas”. Todavia, a despeito de a petição inicial indicar como autoridade coatora o DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL N° 3 (CENTRÃO) DO GUARÁ/DF, o polo passivo da lide registrou como impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Na sequência, sobreveio decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF determinando a remessa dos autos à uma das CÂMARAS CÍVEIS desta Corte. (ID 67860824.) Nesse passo, necessário retificar o polo passivo da lide, seja para corresponder a autoridade indicada como coatora na petição inicial pela impetrante, seja em razão da autoridade competente. Ademais, o caso em tela não se trata de negativa do Estado em fornecer ensino obrigatório, se insurgindo a impetrante contra ato consistente “na recusa de acolher a justificativa de faltas por motivo de saúde apresentada" e "pretendendo a impetrante reverter a sua reprovação por faltas”, cuja atribuição é do Diretor da Unidade de Ensino e não do Secretário de Educação, devendo ser afastada a competência desta Câmara Cível (art. 21, II, do RITJDFT). Dentro deste contexto, promova a secretaria a retificação do polo passivo para constar como impetrado o DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL N° 3 (CENTRÃO) DO GUARÁ/DF, em substituição ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Por fim, determino a remessa dos autos ao juízo competente da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, para o qual inicialmente distribuído o feito. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2025 16:34:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador